Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE INCURSÃO NO ART. 157, § 2o, INCISO I E II, POR DUAS VEZES, DO CÓDIGO PENAL. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, pois a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública.
Trata-se de roubo majorado, em que o paciente, na companhia de comparsa, armado de uma faca, subtraiu o veículo e pertences das vítimas. Na abordagem, entrou em luta corporal com a vítima policial militar, lesionando-a e subtraindo sua arma de fogo. As circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e sua propensão a práticas delituosas, tanto que seu ímpeto criminoso não foi abalado por ter divisado vítima policial que estava armada.
Constrição fundada nos arts. 312 e 313 do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Ordem denegada.